Tribunal: TJBA
Processo: 8086035-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086035-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALAIN DA SILVA ESTEVES

Advogado(s)
:
JONATHAN FLORINDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINARIA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE. REJEIÇÃO. REBATE ESPECÍFICO DA SENTENÇA. MÉRITO.
EMPRÉSTIMOS PESSOAL. DESCONTOS DAS PACELAS. DÉBITO AUTOMÁTICO.
CANCELAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. FORMA SIMPLES
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n. 8086035-03.2023.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em

que figuram, como Apelante, ALAIN DA SILVA ESTEVES
,
e, como Apelado,
ITAU UNIBANCO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07